Tribunal: TJBA
Processo: 8026891-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026891-64.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: APPA COMERCIAL EIRELI - EPP e outros Advogado(s): CESAR OLIVEIRA RIBEIRO APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, LUIS FERREIRA DE MORAES FILHO, LARA ROLA BEZERRA DE MENEZES, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E MEMÓRIA DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos pelas Apelantes, nos autos de execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A. A sentença foi fundamentada no art. 917, §4º, I, do CPC, sob o argumento de ausência de memória de cálculo e fundamentação insuficiente quanto ao excesso de execução. As Apelantes alegam a ocorrência de prescrição intercorrente, abusividade de encargos contratuais e justificam a ausência de memória de cálculo na complexidade de sua elaboração. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se deve ser mantido o benefício de assistência judiciária gratuita; (ii) saber se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente em razão da demora na citação das Apelantes; e (iii) saber se é possível o processamento dos embargos à execução mesmo sem a apresentação de memória de cálculo. III. Razões de decidir 3. Quanto à gratuidade da justiça, mantêm-se os efeitos da decisão que concedeu o benefício, diante da ausência de elementos concretos que indiquem mudança na situação financeira das Apelantes. 4. A alegação de prescrição intercorrente não prospera, uma vez que restou comprovada a diligência do Apelado ao requerer a citação e reiterar pedidos de cumprimento da diligência ao longo do processo, não havendo inércia que possa ser-lhe imputada. Aplica-se ao caso o art. 240, §3º, do CPC, e a Súmula 106 do STJ. 5. A rejeição liminar dos embargos foi acertada, considerando que as Apelantes alegaram excesso de execução sem apresentar memória de cálculo ou indicar o valor que entendem devido, conforme exige o art. 917, §§3º e 4º, do CPC. 6. A jurisprudência majoritária entende que a ausência de memória de cálculo enseja a rejeição liminar dos embargos, mesmo quando há alegações abusividade e/ ou ilegalidade de encargos contratuais. Precedentes do STJ. 7. A argumentação das Apelantes sobre a complexidade dos cálculos e a necessidade de perícia não foi apresentada de forma adequada na petição inicial, impedindo sua apreciação pelo juízo de origem. Além disso, existem meios alternativos para a instrução do processo, sem prejuízo de produção da prova no curso da demanda. 8. As alegações sobre abusividade de juros e capitalização também foram genéricas e imprecisas, sem a indicação dos percentuais supostamente indevidos ou a análise das cláusulas contratuais pertinentes. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Mantém-se o benefício da gratuidade da justiça diante da ausência de elementos que infirmem a hipossuficiência demonstrada nos autos. 2. A configuração da prescrição intercorrente exige inércia do exequente, o que não se verifica quando a citação não é efetivada por falha do serviço judiciário. 3. A ausência de memória de cálculo nos embargos em que se alega excesso de execução autoriza sua rejeição liminar, conforme o art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §3º; 917, §§ 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 2097309 MG 2023/0337389-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/03/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8026891-64.2024.8.05.0001, em que figura como Apelantes Appa Comercial Eireli – EPP e outra e Apelado Banco do Nordeste do Brasil S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator